Tribunal: TJBA
Processo: 0571590-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0571590-74.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO AUGUSTO FERNANDES CRUZ Advogado(s): ALFREDO CARLOS VENET DE SOUZA LIMA, MARIA JOAO SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA, RENATA SILVA DA COSTA VENET DE SOUZA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PELA DEFESA. INOVAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA. USO DE ANTECEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Jairo Augusto Fernandes Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, que, com base no veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, consistente em homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido com dolo eventual, em decorrência de disparo de arma de fogo efetuado contra assaltantes, vindo a atingir terceiro inocente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por inovação da tese acusatória em plenário, ao sustentar o Ministério Público a modalidade de dolo eventual; (ii) estabelecer se a menção a antecedentes criminais em plenário comprometeu a regularidade do julgamento; e (iii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos a justificar novo julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A imputação dolosa formulada na denúncia e na pronúncia, sem distinção entre dolo direto e eventual, é compatível com a sustentação em plenário da acusação com base no dolo eventual, por força da equiparação normativa prevista no art. 18, I, do Código Penal, e da jurisprudência do STJ, inexistindo inovação indevida da acusação ou violação ao princípio da correlação. O dolo eventual, em casos de homicídio, pode ser sustentado e reconhecido pelos jurados, mesmo quando não especificado na pronúncia, especialmente quando os fatos imputados à defesa permitiram o exercício contraditório quanto à possibilidade de assunção do risco do resultado, como no caso em que a própria defesa sustentou a tese de homicídio culposo. A menção aos antecedentes criminais do acusado durante a sessão plenária não configura nulidade, pois não houve uso como argumento de autoridade nem leitura de peças vedadas pelo art. 478 do CPP, tendo sido a questão adequadamente controlada pela juíza presidente e já constante dos autos. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o rol do art. 478 do CPP é taxativo, e a simples menção a antecedentes, boletins de ocorrência ou outros registros não enseja nulidade quando não utilizados para influenciar indevidamente o juízo dos jurados. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, tendo os jurados optado, de forma soberana, por uma das versões plausíveis apresentadas — no caso, a de que o réu agiu com dolo ao efetuar disparos em direção a estabelecimento comercial ocupado por civis. A materialidade e a autoria foram admitidas pelo próprio acusado, restando a controvérsia restrita ao elemento subjetivo, cuja valoração pelos jurados está amparada por elementos probatórios, inclusive testemunhais e imagens captadas no local dos fatos. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida, diante da surpresa dos disparos efetuados de fora para dentro do estabelecimento, impossibilitando qualquer reação ou defesa por parte da vítima. A execução provisória da pena é admissível, conforme fixado pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral, diante da soberania dos veredictos do Júri, independentemente do trânsito em julgado, não se tratando de medida cautelar, mas de cumprimento de condenação legítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A imputação genérica de dolo na denúncia e na pronúncia abrange tanto o dolo direto quanto o dolo eventual, não havendo nulidade na sustentação deste último em plenário. A menção a antecedentes criminais em plenário não configura nulidade quando não empregada como argumento de autoridade e já constante dos autos. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em uma das versões plausíveis dos fatos e apoiada por elementos probatórios, respeitando-se a soberania dos veredictos. É válida a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme decidido pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 18, I, e 121, §2º, IV; CPP, arts. 478, 479 e 593, III, a e d. Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgRg no REsp 1845152/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.04.2020. – STJ, AREsp 1883314/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.10.2022. – STJ, AgRg no HC 763981/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.03.2023. – STJ, AgRg no AREsp 2317123/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.05.2023. – STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.02.2024. – STJ, AgRg no HC 741692/SP, j. 23.08.2022. – STF, RE 1.235.340, Tema 1068 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0571590-74.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIRO AUGUSTO FERNANDES CRUZ e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.